Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Entidade sindical. Cobrança de contribuição assistencial. Ato associativo. Comprovação. Ônus da entidade associativa. Encargo não superado. Ato ilícito e abuso de direito. Qualificação. Prova de fatos impeditivos e modificativos do direito invocado. Ônus da entidade. Desincumbência. Inexistência. Cobranças indevidas. Decotes de benefício previdenciário. Ato ilegal da entidade ré. Pretensão indenizatória. Dano material. Repetição em dobro do indébito derivado de descontos indevidos (CDC, art. 42, parágrafo único). Inviabilidade. Relação jurídica consumerista. Não ocorrência. Condição de fornecedora (CDC, art. 3o). Inexistência. Dano moral. Qualificação. Descontos indevidos incidentes em verba de natureza alimentar. Caracterização. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação almejando a reforma da sentença que, no ambiente de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos, declarando indevidos os descontos incidentes no benefício previdenciário percebido pela autora e determinando a restituição, de forma simples, do indébito, rechaçando, contudo, o pleito de reparação por danos morais, almejando a autora o acolhimento do pleito que originalmente aviara, com a asseguração da restituição em dobro do indébito, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se subsiste lastro material apto a subsidiar a repetição em dobro do indébito, o que perpassa, inexoravelmente, em dirimir a natureza jurídica da relação havida entre as partes, notadamente a respeito da aplicabilidade do Diploma Consumerista, e se deve a autora ser compensada pelos danos morais que sustentara ter sofrido em decorrência dos descontos perpetrados pela ré, sem a devida autorização.
III. Razões de decidir
3. Ressoa estreme de dúvidas a inaplicabilidade do Diploma Consumerista à relação jurídica estabelecida entre entidade sindical e a pessoa física reputada aderente ao seu quadro de associados, porquanto não se amolda a entidade à condição de fornecedora insculpida no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, emergindo que a relação jurídica estabelecida encerra vínculo de natureza associativa, regida pelas normas do Direito Civil e do Direito Coletivo do Trabalho, o que afasta a incidência das normas protetivas do CDC aos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da aposentada mediante impulso da entidade.
4. Afigura-se incabível a restituição em dobro do indébito se a perpetração de descontos indevidos não se amolda à normativa prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 940 do Código Civil, defluindo, desse quadro, que a restituição deve ser realizada de forma simples, consoante preconiza o art. 876 do Diploma Civil, à medida em que, não havendo a incidência de qualquer dispositivo legal que autorize a restituição em dobro na hipótese, a devolução das quantias indevidamente descontadas deve ocorrer pelo equivalente ao indevidamente fruído pela destinatária dos descontos realizados na folha de benefícios da afetada pelos decotes, devidamente atualizadas e acrescidas dos juros de mora.
5. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade da ofendida, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
6. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
7. Aferida a inexistência de relação jurídica entre as partes, à míngua de ato associativo e/ou de anuência à contribuição pretendida pela entidade associativa, a cobrança de débito inexistente por meio de decotes mensais no benefício previdenciário da lesada vulnerara a intangibilidade do seu patrimônio e afetara o equilíbrio de sua economia pessoal, sujeitando-a a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e sentimento de insegurança que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.